Tribunal: STF
Processo: ARE 930271
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Trabalhista. Prequestionamento. Ausência. Recurso de revista. Análise dos pressupostos de admissibilidade. Inexistência de repercussão geral. Aviso prévio proporcional. Retroatividade. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. O Plenário desta Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 



    3. A solução da lide não prescinde da análise da legislação infraconstitucional nem do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, os quais são inviáveis no recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    4. Agravo regimental não provido.